Tribunal: TJSP
Processo: 1020147-02.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Teto Salarial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Servidor público. Mandado de Segurança. Policial militar inativo. Redutor. Pretensão de que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar o teto remuneratório sobre o somatório de seus vencimentos e restitua os valores indevidamente descontados a partir da impetração. Sentença de concessão da segurança. Remessa necessária e recurso voluntário. Cumulação legítima de cargos ou de funções públicas.

Ementa:
Servidor público. Mandado de Segurança. Policial militar inativo. Redutor. Pretensão de que a autoridade impetrada se abstenha de aplicar o teto remuneratório sobre o somatório de seus vencimentos e restitua os valores indevidamente descontados a partir da impetração. Sentença de concessão da segurança. Remessa necessária e recurso voluntário. Cumulação legítima de cargos ou de funções públicas. Inteligência do artigo 37, inciso XVI, 'b', da Constituição Federal. Teto limitador que deve ser considerado em relação à remuneração de cada cargo ou função, e não à totalização do recebido, conforme teses fixadas nos Temas no 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Apelação e reexame necessário não providos